Tribunal: TJDFT
Processo: 0714501-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0714501-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: YURI BARREIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hugo Yuri Barreira Silva contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0702689-52.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que foi proferida sentença nos autos do processo de origem, em 6.6.2020 (Id. 64473595), denegando a segurança. Resta, portanto, prejudicado a análise do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora